Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701220-83.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: NAYSE HILLESHEIM D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 49498910, restou frustrada a intimação pessoal da Agravada para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada possui patrono constituído nos autos. Portanto, intime-se a Agravada para resposta, através dos seus representantes na origem, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator